Tribunal: TJPA
Processo: 0002266-25.2018.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2020-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002266-25.2018.8.14.0046
APELANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO PUBLICA DO PA

APELADO: MUNICIPIO DE RONDON DO PARA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE RONDON DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

PROCESSO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PLEITEANDO A REFORMA DA DECISÃO QUE ENTENDEU PELA PERDA DO OBJETO DA AÇÃO. COISA JULGADA. CAUSA DE PEDIR CONTIDA EM OUTRA AÇÃO MANDAMENTAL EM FASE RECURSAL. MESMAS PARTES e CAUSA DE PEDIR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO A UNANIMIDADE.

1.

O Sindicato interpôs duas Ações mandamentais com as mesmas partes e a mesma causa de pedir, sendo uma mais abrangente, entendendo-se pelo instituto da continência das ações.

2.

A ação mais abrangente nº 0000644-08.2018.814.0046 foi julgada estando em fase recursal. A ação contida foi extinta sem resolução de mérito.

3.

Correta sentença de primeiro grau em respeito a coisa julgada. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER E NÃO CONCEDER PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), 06 de julho de 2020.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

RELATORA

RELATÓRIO

Trata-se de Recuso de Apelação Cível movido pelo SINTEPP – Sindicato dos Trabalhadores da Educação Pública do Pará, em face de sentença prolatada pelo Juizo da Vara Única de Rondon do Pará nos autos nº 0002266-25.2018.814.0046, movido em face do Prefeito Municipal e do Secretário de Educação do Município.

Na inicial o SINTEPP alega que os professores municipais tiveram sua carga horária de aulas reduzida em razão de uma interpretação dada ao art. 23 da Lei Municipal nº 623/2010, em que foram criadas as figuras dos professores titulares de turma, bem como alteradas as grades curriculares dos alunos de ensino infantil. Requer a concessão da segurança para que não haja prejuízos nos salários dos professores que ministram entre 200 e 250 horas aulas há mais de dez anos, sendo irredutibilidade de salários uma segurança constitucional.

O Juiz de primeiro grau entendeu prejudicada a ação por perda superveniente do objeto, extinguindo por litispendência ao Mandado de Segurança nº 0000644-08.2018.814.0046, que já fora julgado anteriormente concedendo parcialmente a segurança.

O SINTEPP ingressou com recurso de apelação defendendo que tratam-se de ações diferentes, eis que o Prefeito cometeu diversos ataques prejudicando a classe dos Professores Municipais, requerendo a reforma da decisão de primeiro grau e o julgamento de mérito, no caso de entender plenamente instruído o processo – instituto da causa madura.

O Ministério Público de 2º grau exarou parecer pelo Conhecimento do recurso e não provimento, tendo em vista a continência entre as ações 0002266-25.2018.814.0046, cujo objeto esta inserido na ação nº 0000644-08.2018.814.0046, que possuem as mesmas partes e a mesma causa de pedir.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise de mérito do recurso.

Em uma leitura detalhada dos autos e do Mandado de Segurança nº 0000644-08.2018.814.0046, verifico que assiste razão o Juiz de primeiro grau, devendo ser mantida a sentença proferida, em consonância com o parecer Ministerial de 2º grau, pelas razões que passo a expor.

A Ação Mandamental nº 0000644-08.2018.814.0046 pretendia que não fosse implantado novo currículo escolar proposto pelo Conselho Municipal de Educação, que reduzia a carga horária dos professores, alterava o currículo escolar para menor suprimindo matérias, alterava Recesso e Férias forenses em revelia aos pais e a sociedade civil.

Esta ação foi julgada denegando em parte o pedido, sendo autorizada a implementação da grade curricular aprovada pelo CME e proibindo a redução da carga horária dos professores.

Atualmente encontra-se em tramite na 2ª Turma de Direito Público, sendo recentemente inadmitida a interposição de Recurso Especial, conforme consulta ao PJE de 2º grau.

No presente caso em estudo, verifico que ambas as ações mandamentais possuem as mesmas partes e almejam que não seja reduzia a carga horária dos professores e questionam a modificação no currículo escolar, sendo também a mesma causa de pedir. Apenas a ação anterior, em tramite na 2º Turma, possui objeto mais abrangente, pois engloba férias, recesso e algumas matérias escolares.

Ademais, pela sentença do Juiz de primeiro grau na Ação 0000644-08.2018.814.0046, já foi garantida a irredutibilidade das horas aulas prestadas, sendo o principal pedido das ações para que não haja prejuízos financeiros aos professores. Os demais pedidos estão contidos na ação primeva, e não pode a parte utilizar-se do Poder Judiciário para propor nova ação, no intuito de obter uma nova decisão ao arrepio da ação anterior já julgada.

Assim, deve-se opor recursos para tentar rever a decisão qual esteja insatisfeito, na forma que a lei prevê, sob pena de ingressar com pedidos litispendentes e desrespeito a coisa julgada.

O artigo 57 do CPC/15 dispõe que:

Art. 57. Quando houver continência e a ação continente tiver sido proposta anteriormente, no processo relativo à ação contida será proferida sentença sem resolução de mérito, caso contrário, as ações serão necessariamente reunidas.

No caso em estudo, mostra-se impossível a reunião das demandas continente e contida, porque a primeira já foi julgada, encontrando-se em fase recursal. Assim, o Juízo de primeiro grau proferiu sentença sem resolução de mérito, o que reputo correto.

Acerca do instituto da coisa julgada:

“ TJ- SP- AGRAVO DE INSTRUMENTO 2249808-97.2016.826.0000. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESCOLARES- AÇÃO MONITÓRIA- PROCEDENCIA – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SNETENÇA- REJEIÇÃO-
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO
- RECURSO NÃO PROVIDO. Reconhecida a procedência de ação monitória e tendo esta transitado em julgado, impossível a rediscussão da matéria já superada na fase de conhecimento. 07/02/2017.

Por todo esse exposto, concluo pelo acerto do Juiz de primeiro grau, coadunando com o entendimento ministerial no sentido de respeitar a coisa julgada, entendendo que o objeto deste mandamus esta contido na Ação nº 0000644-08.2018.814.0046.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, por estar em confronto com a jurisprudência e o CPC, tudo nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA), 06 de julho de 2020.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

RELATORA

Belém, 16/07/2020